Tribunal: TJDFT
Processo: 0021061-14.2015.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. MULTA MORATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. TEMAS 970 E 971 DO STJ. LUCROS CESSANTES. DANO PRESUMÍVEL. JUROS DE OBRA. RESSARCIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Nos contratos de promessa de compra e venda de unidades imobiliárias a relação é de consumo, eis que as partes se enquadram nos conceitos previstos, respectivamente, nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/90, sujeitando-se, assim, à incidência de todas as disposições constantes na legislação consumerista.
2. Deve ser mantida a sentença que, no caso concreto, deferiu em favor da parte autora, no período em que perdurou o atraso na entrega do imóvel, o pagamento mensal de valor arbitrado na média de alugueis em imóveis na mesma região. Tal pronunciamento judicial não se encontra em desacordo com a recente uniformização do tema pelo colendo STJ (temas 970 e 971), pois não se verifica qualquer cumulação de indenização em favor do consumidoro, notadamente de cláusula penal e lucros cessantes.
3. As chuvas, as greves do transporte público, a escassez de mão de obra qualificada e os entraves burocráticos são acontecimentos previsíveis, além de estarem diretamente conexos à atividade econômica da construção civil e, por isso, não são considerados como caso fortuito/força maior.
4. Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da empresa por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, ainda que não demonstrada a finalidade negocial da transação.
5. Os juros de obra devem ser ressarcidos pela construtora quando comprovada a sua responsabilidade no atraso da conclusão da obra.
6. Nas demandas em que há condenação, os honorários são fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo despendido para seu serviço, como determina o art. 20, §3o, do CPC.
7. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso das rés conhecido e não provido.